Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-55.2022.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14914 - Contrato Administrativo
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800652-55.2022.8.14.0031

APELANTE: ERIVELTO DA SILVA LIMA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de FGTS ajuizada por ex-servidor temporário em face de Município, reconheceu a prescrição bienal e extinguiu o processo com resolução de mérito, sob fundamento de aplicação do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se à pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contratação temporária irregular com a Administração Pública aplica-se a prescrição bienal trabalhista ou a prescrição quinquenal prevista para demandas contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária com a Administração Pública, ainda que irregular, possui natureza jurídico-administrativa e não se equipara à relação celetista.

A contratação prolongada para função permanente evidencia desvirtuamento do vínculo e afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, implicando sua nulidade.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a nulidade de contratos temporários irregulares e assegura o direito ao FGTS (Temas 191 e 308).

O STF fixou, no Tema 1.189 da repercussão geral, que não se aplica a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF a contratos administrativos nulos, incidindo a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

A ação ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do término do vínculo afasta a prescrição do fundo de direito.

A sentença que aplicou a prescrição bienal deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica às ações ajuizadas por servidores temporários contra a Administração Pública.

Às pretensões decorrentes de contratação temporária irregular aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Reconhecida a tempestividade da ação, deve ser anulada a sentença que extinguiu o feito por prescrição, com retorno dos autos para julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 705.140/RS (Tema 308).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800652-55.2022.8.14.0031

APELANTE:
ERIVELTO DA SILVA LIMA

APELADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 26291352) interposto por
ERIVELTO DA SILVA LIMA
contra sentença (ID 26291350) proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA
, que nos autos de ação de cobrança ajuizada pelo ora apelante, reconheceu a prescrição bienal e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em breve síntese dos fatos elencados, narra o autor, na origem, que prestou serviços ao ente municipal no período de março de 1997 a junho de 2018, na função de professor, sob regime de contratação temporária, sustentando a irregularidade do vínculo e pleiteando o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não depositado durante o período laborado.

O Município, em contestação, suscitou a ocorrência de prescrição bienal, ao argumento de que a ação foi ajuizada após o prazo de dois anos contados do término do vínculo, ocorrido em junho de 2018.

A sentença (ID 26291350) acolheu a preliminar, aplicando o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, para reconhecer a prescrição bienal e extinguir integralmente a pretensão.

Irresignado,
ERIVELTO DA SILVA LIMA
interpôs recurso de apelação (ID 26291352), sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da prescrição bienal ao caso, por se tratar de relação jurídica de natureza administrativo-pública, defendendo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, bem como o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS.

Por fim, requer o provimento do recurso, pela procedência do direito à reclamação do demandante, pelo pagamento dos valores devidos como FGTS do período indicado na petição inicial, devidamente corrigidos.

Em contrarrazões (ID 26291357), o Município de Moju pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição bienal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ao argumento de que a ação foi ajuizada após o biênio subsequente à extinção do vínculo, além de invocar precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar sobre o mérito da demanda, por entender ausente interesse público primário ou relevância social apta a justificar sua intervenção (ID 27653761).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição do regime prescricional aplicável à pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS decorrente de contratação temporária mantida com a Administração Pública. A sentença recorrida aplicou a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, sob o fundamento de tratar-se de relação de natureza trabalhista.

Não há preliminares a serem apreciadas.

O entendimento firmado na sentença de origem não merece prevalecer.

Isso porque a contratação temporária firmada com a Administração Pública, ainda que irregular ou desvirtuada, não se transmuta em relação celetista típica, permanecendo submetida a regime jurídico de natureza administrativa.

No caso dos autos, verifica-se que o autor prestou serviços ao Município por longo período, exercendo função de caráter permanente, circunstância que evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Nessas hipóteses, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a nulidade da contratação, assegurando, contudo, o direito ao levantamento do FGTS (Temas 191 e 308 da repercussão geral).

No tocante à prescrição, a matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.189 da repercussão geral (RE 1.336.848/PA), ocasião em que foi fixada a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Dessa forma, resta afastada a aplicação da prescrição bienal trabalhista, porquanto esta se restringe às relações de emprego de natureza privada, não alcançando vínculos jurídico-administrativos com a Fazenda Pública.

Nesse contexto, deve incidir a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável às pretensões deduzidas em face da Administração Pública.

Como se sabe, no caso dos autos, o vínculo foi encerrado em junho de 2018, tendo a ação sido ajuizada em 17/06/2022, ou seja, dentro do prazo de cinco anos. Assim, não há prescrição do fundo de direito, devendo ser afastada a sentença nesse ponto.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, que, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, tem afastado a prescrição bienal em hipóteses análogas:

“INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR COM O PODER PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES DE FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ex-servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição bienal e não conheceu da apelação cível interposta em Ação de Cobrança visando ao recebimento de valores relativos ao FGTS.

2. A autora sustenta que o vínculo com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, e não celetista, devendo incidir o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve a definição do prazo prescricional aplicável à cobrança judicial de FGTS por contratada temporária cujo vínculo foi declarado nulo por ausência de concurso público.

4. Discute-se, ainda, a legalidade da condenação imposta ao Município e a adequação dos critérios de atualização dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.189 da Repercussão Geral (RE 1.336.848/PA), firmou o entendimento de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, não se aplica a vínculos jurídicos administrativos nulos com o Poder Público, devendo ser observado o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

6. Com a propositura da ação em prazo inferior a cinco anos após o fim do contrato, afasta-se a prescrição e impõe-se a reforma da decisão monocrática.

7. No mérito da apelação, restou caracterizada a nulidade da contratação sem concurso público, com base no art. 37, II, da CF/1988, sendo devido o pagamento do FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 do STF.

8. A condenação deve limitar-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

9. Quanto aos consectários legais, até 16/06/2024, aplica-se a TR como índice de correção, conforme o Tema 731/STJ. A partir de 17/06/2024, conforme decidido na ADI 5.090/STF, a remuneração mínima deve equivaler ao IPCA, com possibilidade de complementação pelo Conselho Curador do FGTS.

10. A apuração exata dos valores deverá ocorrer na fase de liquidação de sentença, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para afastar a prescrição bienal e determinar o conhecimento da Apelação. Recurso de Apelação interposto pelo Município CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para reformar a sentença quanto à correção monetária dos valores devidos.

" Tese de julgamento:

1. É inaplicável o prazo prescricional bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às ações ajuizadas por servidores temporários com vínculo nulo com a Administração Pública; nesses casos, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária sem concurso público, é devido ao contratado o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, limitado aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

3. A correção monetária dos valores devidos a título de FGTS deve observar: (i) até 16/06/2024, a Taxa Referencial – TR (Tema 731/STJ); e (ii) a partir de 17/06/2024, o IPCA como índice mínimo de remuneração, conforme decidido na ADI 5.090/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II e IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189); STF, REs 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308); STF, ARE 709.212/DF; STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STF, ADI 5.090.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803249-38.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. VERBAS TRABALHISTAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ex-servidor temporário contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização de Verbas Trabalhistas Constitucionais, sob fundamento de prescrição bienal. O autor laborou como professor para o Estado do Pará entre agosto de 2017 e julho de 2022, mediante sucessivas prorrogações contratuais, e pleiteou o reconhecimento da nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS e férias proporcionais com o terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, às ações propostas por ex-servidores temporários contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação temporária gera direito ao FGTS e às férias proporcionais acrescidas de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações movidas contra a Fazenda Pública é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, afastando-se a regra do art. 7º, XXIX, da CF/88, que rege relações celetistas.

4. O contrato temporário firmado com o autor extrapolou o prazo legal e careceu de demonstração da excepcionalidade do interesse público, caracterizando nulidade por ausência de prévia aprovação em concurso público, conforme o art. 37, II e § 2º, da CF/88.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Temas 191, 308 e 608) assegura o direito ao depósito do FGTS nos contratos nulos firmados com a Administração Pública.

6. Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, é devido também o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF.

7. A correção monetária deve ser aplicada desde o inadimplemento, conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, observando os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC nº 113/2021.

8. Os honorários advocatícios serão fixados após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações propostas contra a Fazenda Pública, afastando-se a prescrição bienal das relações celetistas.

2. A contratação temporária irregular por ente público, sem prévia aprovação em concurso, é nula, mas assegura ao contratado o direito ao FGTS e às férias proporcionais com 1/3.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 7º, XXIX; 37, II e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 6º, 85, § 4º, II, 1.013, § 3º, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), ARE 709.212/DF (Tema 608), RE 960.708/PA, RE 1066677/MG (Tema 551); STJ, Súmula 43, Tema 905.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-05.2025.8.14.0084 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2026)”.

Diante desses fundamentos, entendo que a sentença deve ser reformada, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a análise do mérito da demanda, submetendo-se a presente conclusão à apreciação deste Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA
e
afastar a prescrição reconhecida
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
para regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da demanda, como entender de direito.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO

Belém - PA
, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2026